Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007222-14.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONTESTAÇÃO ESPONTÂNEA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que não conheceu da contestação apresentada espontaneamente por cooperativa médica não arrolada originalmente no polo passivo, sob o fundamento de que a pretensão foi dirigida exclusivamente contra a Unimed local.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma do julgado para que a peça defensiva seja admitida e as teses de defesa apreciadas; (ii) reconhecimento da legitimidade para integrar a lide na condição de operadora contratual do autor e responsável pela autorização do procedimento cirúrgico.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas da lei processual; (ii) aferir a admissibilidade da intervenção processual da operadora de plano de saúde, em regime de intercâmbio, na qualidade de assistente litisconsorcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre intervenção de terceiros, ainda que fora do rol literal do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, conforme o Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A urgência na análise da intervenção é concreta, uma vez que a exclusão da agravante do feito a impediria de participar da produção de prova pericial já deferida, cuja renovação em grau recursal seria inviável.
6. A assistência litisconsorcial autoriza a intervenção de terceiro quando a sentença puder influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, e confere ao assistente poderes processuais equiparados aos de litisconsorte, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil.
7. A operadora que detém o vínculo contratual com o beneficiário e realiza a autorização administrativa do procedimento médico possui interesse jurídico direto no desfecho da demanda indenizatória, independentemente de o atendimento ter ocorrido por intermédio de cooperativa diversa via sistema de intercâmbio.
8. A potencial responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde atrai a aplicação do artigo 119 do Código de Processo Civil, e legitima o ingresso da operadora contratual para influir na formação do convencimento judicial e na delimitação de responsabilidades.
9. O não conhecimento da contestação e a consequente exclusão da parte da fase instrutória configuram cerceamento de defesa e violam as garantias do contraditório efetivo e da paridade de tratamento, previstas nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para determinar a admissão da contestação da agravante e assegurar sua participação no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 7o, art. 9o, art. 10, art. 119, art. 124, art. 1.015.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 988.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007222-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (AGRAVANTE), VANDERLINO HENRIQUE DE MELO - CPF: 849.016.591-20 (AGRAVADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ANDRE VILELA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 005.101.981-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 04.115.284/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GASTRO ARAGUAIA LIMITADA - CNPJ: 15.396.068/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONTESTAÇÃO ESPONTÂNEA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que não conheceu da contestação apresentada espontaneamente por cooperativa médica não arrolada originalmente no polo passivo, sob o fundamento de que a pretensão foi dirigida exclusivamente contra a Unimed local.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma do julgado para que a peça defensiva seja admitida e as teses de defesa apreciadas;
(ii)
reconhecimento da legitimidade para integrar a lide na condição de operadora contratual do autor e responsável pela autorização do procedimento cirúrgico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas da lei processual;
(ii)
aferir a admissibilidade da intervenção processual da operadora de plano de saúde, em regime de intercâmbio, na qualidade de assistente litisconsorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre intervenção de terceiros, ainda que fora do rol literal do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, conforme o Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A urgência na análise da intervenção é concreta, uma vez que a exclusão da agravante do feito a impediria de participar da produção de prova pericial já deferida, cuja renovação em grau recursal seria inviável.

6. A assistência litisconsorcial autoriza a intervenção de terceiro quando a sentença puder influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, e confere ao assistente poderes processuais equiparados aos de litisconsorte, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil.

7. A operadora que detém o vínculo contratual com o beneficiário e realiza a autorização administrativa do procedimento médico possui interesse jurídico direto no desfecho da demanda indenizatória, independentemente de o atendimento ter ocorrido por intermédio de cooperativa diversa via sistema de intercâmbio.

8. A potencial responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde atrai a aplicação do artigo 119 do Código de Processo Civil, e legitima o ingresso da operadora contratual para influir na formação do convencimento judicial e na delimitação de responsabilidades.

9. O não conhecimento da contestação e a consequente exclusão da parte da fase instrutória configuram cerceamento de defesa e violam as garantias do contraditório efetivo e da paridade de tratamento, previstas nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para determinar a admissão da contestação da agravante e assegurar sua participação no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 7o, art. 9o, art. 10, art. 119, art. 124, art. 1.015.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 988.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA
.
contra decisão de saneamento proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1003916-59.2025.8.11.0004, ajuizada por
VANDERLINO HENRIQUE DE MELO
em desfavor de
ANDRÉ VILELA MARTINS DE OLIVEIRA
,
BORGES & CIA LTDA
.
ME
(Clínica CenterMed),
MEDBARRA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
.
e
UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

não conheceu da contestação apresentada pela cooperativa agravante.

Na
origem
, o requerente narrou que, em 03/setembro/2024, submeteu-se a herniorrafia inguinal por videolaparoscopia com implante de tela cirúrgica no Hospital Medbarra, sob cobertura do plano de saúde (id. 189142971, PJe 1o grau).

Exames de ultrassonografia realizados em outubro/2024 constataram recidiva da hérnia, e o próprio cirurgião, ao ser confrontado, reconheceu o problema e indicou nova intervenção por via aberta.

Em 24/junho/2025, sobreveio estrangulamento com necessidade de cirurgia emergencial, durante a qual a equipe médica não localizou qualquer implante, o que reforçou a tese de falha técnica.

Com base nesses fatos, postulou a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais e de R$ 324,90 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) por danos materiais.

Os requeridos apresentaram contestações distintas, com preliminares de ilegitimidade passiva, e todos refutaram o dever de indenizar.

A requerida
Unimed Barra do Garças
comprovou documentalmente que o requerente é beneficiário da
Unimed Porto Alegre
, ora agravante, e que o atendimento ocorreu pelo sistema de intercâmbio entre as cooperativas (id. 202811259, PJe 1o grau).

Diante dessa informação, a
agravante
compareceu espontaneamente e apresentou contestação arguindo ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atua apenas como operadora contratual do beneficiário, sem ingerência na conduta médica questionada (id. 203233523, PJe 1o grau).

A
decisão recorrida
rejeitou as preliminares dos requeridos formais, deferiu prova pericial médica e fixou os pontos controvertidos (id. 221002616, PJe 1o grau).

Quanto à cooperativa
agravante,
consignou que esta compareceu espontaneamente, sem ter sido arrolada no polo passivo nem citada, e que o requerente dirigiu sua pretensão exclusivamente contra a
Unimed Barra do Garças
.

Com esse fundamento, deliberou por não conhecer da contestação e excluiu a cooperativa de qualquer deliberação saneadora.

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta cerceamento de defesa, e aduz que, na condição de operadora contratual do requerente e responsável pela autorização administrativa do procedimento, possui pertinência subjetiva para integrar a lide, ao menos para exercer o contraditório e demonstrar a ausência de nexo causal entre sua atuação e o dano alegado (id. 347584385).

Afirma, ainda, que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, de exame obrigatório pelo juízo.

Assim, requer a reforma do julgado para que sua peça defensiva seja admitida e as teses ali deduzidas, apreciadas.

A antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar ao juízo de origem que admita a contestação da agravante e lhe assegure todos os poderes processuais inerentes ao ingresso no feito (id. 348618353).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal para apresentar contrarrazões (id. 356081354).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da admissibilidade da intervenção processual da agravante, que, embora não indicada no polo passivo da petição inicial, compareceu espontaneamente ao processo e apresentou contestação com preliminar de ilegitimidade passiva, após a demonstração documental de que é a operadora contratual do autor e responsável pela autorização administrativa do procedimento cirúrgico questionado.

O recurso comporta acolhimento.

Quanto à admissibilidade, a hipótese não se enquadra literalmente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Aplica-se, contudo, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988, que consagrou a taxatividade mitigada do referido dispositivo, admitindo o agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso, a urgência é concreta, pois a exclusão da agravante do feito a impediria de participar da produção de prova pericial já deferida, cuja renovação em grau recursal seria inviável, conforme exposto na decisão liminar deste relator.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal, que exige a adequada qualificação jurídica da intervenção processual da agravante, circunstância que o juízo de origem não examinou antes de deliberar pelo não conhecimento da contestação.

O artigo 119 do Código de Processo Civil estabelece que, quando pendente causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Com efeito, o interesse jurídico que autoriza a intervenção se distingue do mero interesse econômico ou de fato: exige-se que a sentença a ser proferida tenha aptidão para influir na relação jurídica existente entre o terceiro e o adversário do assistido.

Essa modalidade de intervenção assume contornos mais intensos quando se configura a assistência litisconsorcial, prevista no artigo 124 do Código de Processo Civil, segundo o qual se considera litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

O assistente litisconsorcial, diferentemente do assistente simples, possui relação de direito material com o adversário da parte assistida, de modo que a decisão judicial atinge diretamente sua esfera jurídica, ainda que não figure formalmente como parte na relação processual originária.

É dessa condição que decorre a atribuição de poderes processuais equiparados aos de litisconsorte, inclusive para contestar, produzir provas, arguir preliminares e recorrer.

Delineadas essas premissas normativas, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto.

Os autos revelam que a agravante é titular de relação jurídica de direito material com o beneficiário agravado – o contrato de plano de saúde – cuja resolução será diretamente afetada pela sentença a ser proferida.

A
Unimed Barra do Garças
, indicada no polo passivo da petição inicial, comprovou documentalmente que o agravado não é seu beneficiário direto, mas sim da
Unimed Porto Alegre
, e que o atendimento ocorreu por intermédio do sistema de intercâmbio entre cooperativas.

Dessa constatação resulta que a agravante não é terceira estranha à lide.

É a operadora contratual do agravado, mantém o vínculo de plano de saúde e foi responsável pela autorização administrativa do procedimento cirúrgico.

A sentença que eventualmente condenar os requeridos ao pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de saúde terá aptidão para atingir diretamente a esfera jurídica da
Unimed Porto Alegre
, diante da possibilidade de responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do serviço médico-hospitalar e de ação regressiva entre as cooperativas que operam em regime de intercâmbio.

Reforça essa conclusão o fato de a própria decisão recorrida ter reconhecido, ao fundamentar a rejeição das preliminares dos requeridos formais, que as operadoras de planos de saúde respondem solidariamente perante o consumidor pela falha na prestação dos serviços médicos realizados por profissionais ou hospitais credenciados, e que o regime de intercâmbio não as exime dessa responsabilidade, por integrarem o mesmo grupo econômico.

Ora, se a decisão recorrida reconhece que a responsabilidade solidária independe do regime de intercâmbio e da personalidade jurídica distinta, a consequência lógica é admitir que a esfera jurídica da operadora contratual será afetada pelo desfecho da demanda, o que a legitima a intervir na qualidade de assistente litisconsorcial.

Nessa perspectiva, o não conhecimento da contestação da agravante, com a consequente exclusão de sua participação na instrução probatória, configura cerceamento incompatível com as garantias processuais previstas nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes paridade de tratamento, participação efetiva no contraditório e vedação de decisão surpresa.

Cumpre observar, por fim, que a intervenção da assistente litisconsorcial não causa prejuízo às demais partes, tampouco compromete a marcha processual.

Ao contrário, a ampliação do contraditório contribui para a adequada formação do conjunto probatório e para a correta delimitação das responsabilidades entre os integrantes da cadeia de consumo, sem que disso resulte qualquer gravame irreparável ao autor ou aos corréus.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED PORTO ALEGRE
–
COOPERATIVA MÉDICA LTDA
., para confirmar a liminar deferida, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar ao juízo de primeiro grau que admita a contestação apresentada pela agravante e lhe assegure todos os poderes processuais inerentes à assistência litisconsorcial (CPC, art. 124), inclusive para indicar assistente técnico, formular quesitos e acompanhar a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026